Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MONITÓRIA. COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação - ação revisional, com pedido de tutela de urgência, contra instituição financeira para declarar a nulidade de cláusulas alegadamente abusivas em cédula de crédito bancário resultante da renegociação de contratos anteriores.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. Legislação - a utilização do recurso obtido pelo financiamento no incremento da atividade negocial da empresa contratante impede o seu enquadramento como consumidora, sendo insuficiente a simples alegação de que se trata de contrato de adesão. Inaplicabilidade do CDC.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em inicialmente (i) examinar a ocorrência de coisa julgada, suscitada de ofício, e, se não acolhida a prejudicial de mérito, verificar a existência (ii) de cerceamento de defesa e de (iii) cláusulas contratuais abusivas.
III – Razões de decidir
5. Constatada a identidade dos elementos da presente ação com os de ação monitória cuja sentença, que reconheceu a legalidade do contrato entre as partes e constituiu o crédito correspondente, transitou em julgado e se encontra em fase de cumprimento, a análise do pleito revisional é obstado pela coisa julgada, art. 337, §§1o e 2o, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 07263602720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/12/2021. TJDFT, Agravo de Instrumento, 07228908520218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/12/2021. TJDFT, Apelação Cível, 0707968-75.2017.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/7/2020.